Tribunal: CARF
Processo: 12326.002111/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002111/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.831 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
MONICA REBELLO OTTATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos atinentes a omissão de
rendimentos e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002111/2009-11
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.831 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002111/2009-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e
Fapi e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da DEFIS/Rio
de Janeiro - RJ, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
montante de R$559,42, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada e Fapi, no valor de R$702,35, com imposto retido na fonte no montante de
R$105,35.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$1.715,00, por falta de
identificação do beneficiário e por se referirem a parentes não dependentes na
Declaração. (ora grifado)
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 03/08/09,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Entende que a autuação carece de embasamento, uma vez que a contribuinte teria
cumprido as formalidades legais. Para melhor entendimento, estaria anexando extrato de
reembolso da Sul América que comprovaria a veracidade das deduçoes.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES
DE RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme o art. 17, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação da Lei no
9.532, de 1997.
DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução condiciona-se à
comprovação mediante documentação hábil e idônea, em conformidade com a
legislação pertinente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2014 (e-fls. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 02/04/2014 (e-fls. 55), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a omissão de rendimentos referentes a
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.831 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002111/2009-11

resgate de previdência privada é improcedente e que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$1.715,00.
Não há preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Os quesitos referentes a omissão de rendimentos tratam-se de matéria
preclusa, cf. pode ser apurado da decisão de primeira instância: “A contribuinte, deixa de
impugnar o mérito da infração relativa a omissão de rendimentos, no valor de R$702,35, com
imposto de renda retido na fonte no montante de R$105,35, que será considerada matéria não
impugnada nos termos do artigo 17, do Decreto n.o 70.235/72”.
Ademais, deve ser esclarecido ao contribuinte que não cabe manifestação deste
Conselho quanto à sistemática de cobrança, à emissão de DARFs, à apropriação de pagamentos
realizados a débitos eventualmente existentes. Deve então o interessado buscar a Sessão de
Cobrança de sua Delegacia da Receita Federal do Brasil Jurisdicionante, a qual há de manifestar-
se sobre eventuais resultados de cobrança. Ressalte-se também a presença nos autos da
Intimação 2009/002013 (e-fls. 19) que já aborda a questão.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
Acerca das condições exigidas para que os contribuintes deduzam da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos referentes a despesas médicas, a legislação tributária
estabelece, no artigo 8o, da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...............)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.831 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002111/2009-11

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Da leitura da descrição dos fatos na Notificação de Lançamento (fl.14), constata-se que
as glosas de despesas médicas se deram por terem sido efetuadas com pessoas não
dependentes na Declaração de Ajuste e por falta de identificação do beneficiário dos
serviços prestados.
Na defesa, a contribuinte apresenta como prova documento fornecido pela Sul América
Seguro Saúde (fls.07/08), direcionado ao cônjuge da contribuinte, relacionando, por
profissional prestador dos serviços médicos, os valores das despesas, bem como os
valores reembolsados pelo plano de saúde.
Tal documento, entretanto, não aborda os motivos pelos quais as despesas da
contribuinte foram glosadas, ou seja, não identifica os beneficiários dos serviços
prestados, de modo que as glosas devem ser mantidas.
Em resumo, VOTO por julgar improcedente a impugnação, para manter integralmente
o lançamento.
...
Complemente-se indicando que no caso das deduções do Imposto de Renda
Pessoa Física, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto, e, não o fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no
não cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica
trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se não foi comprovado à fiscalização quais os
beneficiários dos serviços, conforme Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl.
14). E sem a indicação dos beneficiários, não há como inferir quais despesas médicas concernem
ao seu dependente declarado. Mantém-se assim a glosa a título de dedução indevida de despesas
médicas.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.831 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002111/2009-11

Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos atinentes a omissão de rendimentos e, na parte conhecida, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Original